Tribunal: TJDFT
Processo: 0002012-30.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANDO À AUTORIA. RECONHECIMENTO. PARADIGMAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HC 598.886. PROVAS INDEPENDENTES. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em Juízo, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, o que não ocorreu no caso em tela.
2. Embora a vítima tenha procedido ao reconhecimento do réu na Delegacia e em Juízo, não há outras provas independentes aptas a corroborar o reconhecimento, o que se fazia imperioso, no caso, conforme destacado no voto paradigma proferido no julgamento do HC n. 598.886/STJ.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível julgamento procedente da denúncia, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo de que a dúvida deve beneficiar o réu, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.
4. Recurso provido.